Tribunal: TJMT
Processo: 0001066-21.2017.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001066-21.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Adriano Sobreira do Nascimento (REPRESENTANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), DHONATAN SOUZA ONOFRE (VÍTIMA), RENAN HENRIQUE ROCHA RODRIGUES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, EMPREGO DE ARMA BRANCA [FACA] NÃO JUSTIFICARIA O AUMENTO DA PENA, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO DA REPARAÇÃO DE DANOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS - FASE POLICIAL -
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - PALAVRA DA VÍTIMA IDÔNEA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO
- ACÓRDÃO DO TJMT -
EMPREGO DE ARMA [FACA] NA DATA DA SENTENÇA NÃO SUBSISTIA COMO CAUSA DE AUMENTO - REVOGAÇÃO DO INCISO I, § 2º, ART. 157, DO CP PELA LEI Nº 13.654/2018 - JULGADOS DO STJ E TJMT -

VALORAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS - CONCURSO DE PESSOAS - FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) - SÚMULA 443 DO STJ - VALOR DO DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - REDUÇÃO PARA 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO - PENA IMPOSTA - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME INICIAL SEMIABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS [MATERIAIS E/OU MORAIS] NÃO FORMULADO NA INICIAL ACUSATÓRIA - APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS E CAPACIDADE ECONÔMICA DO INFRATOR NÃO COMPROVADOS - PREMISSA DO STJ - ARESTO DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL DESCONSTITUÍDA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER REGIME SEMIABERTO E AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS [MATERIAIS E MORAIS].

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, afigura-se idônea para fundamentar a condenação.
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014)

A majorante deve ser excluída, visto que na data da sentença o emprego de arma branca não subsistia como causa de aumento, diante da revogação do inciso I, § 2º, art. 157, do CP, pela Lei nº 13.654/2018. (STJ, AgRg no HC 417083/SP; TJMT, AP NU 0002139-15.2016.8.11.0055)

A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidas com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, à censurabilidade/
reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

A depreciação dos antecedentes não se encontra justificada, pois o apelante não registra condenação por crime anterior transitada em julgado (STJ, Súmula 444).

A conduta social possui caráter comportamental e se revela no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família
e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodium, p. 99).

Se inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, pois não há, nos autos, laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do réu voltada à prática do crime, afigura-se impertinente a apreciação negativa. (TJMT, Ap nº 129345/2014)

O c. STJ possui firme orientação de que o
“aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(Súmula 443).

“Se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa.”
(TJMT, Ap nº 164955/2014)

“O novo montante da pena imposta - 5 anos e 4 meses de reclusão -, a primariedade do paciente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que sua pena-base foi estabelecida no piso legal, autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 548.944/RJ)

A pretensão indenizatória, no processo penal, pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz de causa. (STJ, AgRg no REsp 1622852/MT)

“A fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, depende de pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].”
(TJMT, Ap nº 105113/2014)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001066-21.2017.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 150326), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como a reparação civil no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - art. 157, § 2º, I e II, do CP
e art. 387, IV, do CPP
- (ID 35215036).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o emprego de arma branca [faca] não justificaria o aumento da pena; 3) as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis; 4) deveria ser afastada a
“reparação de danos arbitrada a vítima, diante da inexistência de contraditório e ampla defesa a respeito do assunto
”.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas e afastada a reparação civil (ID 35215967).

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; art. 59 e art. 68, do CP; art. 155, art. 156, art. 226 e art. 387, IV, todos do CPP;

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo provimento parcial do apelo,
“no que se refere ao (i) afastamento da majorante disposta no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal; (ii) circunstância judicial dos maus antecedentes; (iii) configuração de bis in idem na primeira e terceira fase da dosimetria da pena; e (iv) afastamento da majorante de emprego de arma de fogo”
(ID 35215969).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação - Roubo majorado (art. A57, §2º, I e II do CP) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) Pretendida a absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - provas coligidas nos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória do apelante - 2) Pretendida a redequação da pena basilar - Possibilidade - circunstância do crime e maus antecedentes foram valorados sem fundamentos válidos - 3) Pretendida a exclusão da majorante do emprego de arma -possibilidade - novatio legis mais benéfica ao tempo da sentença - Pelo provimento parcial do recurso
.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 39915971)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30/08/2016, por volta das 20h30min, na via pública localizada na Avenida Mato Grosso, próximo ‘ao redondo da Cidade Alta’, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca, o denunciado, conjuntamente com comparsa não identificado até a presente data, mediante emprego de violência exercida com uso de uma faca, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Sony, modelo M4, cor preta, avaliado no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Dhonatan Souza Onofre e 01 (um) celular, marca LG, modelo K8, cor preta com azul, avaliado no valor de R$ 1.344,00 (hum mil trezentos e trinta e quatro reais) pertencentes à vítima Renan Henrique Rocha Rodrigues.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado, conjuntamente com seu comparsa não identificado, estavam trafegando pelo local dos fatos em uma bicicleta, ocasião em que resolveram subtrair bens de propriedade das vítimas RENAN e DHONATAN, os quais estavam caminhando nas proximidades.

Desta feita, o denunciado ADRIANO, com uso de uma faca, anunciou o assalto em desfavor dos ofendidos, oportunidade em que ordenou que os mesmos entregassem os celulares. [...]

Por fim, em relação aos delitos patrimoniais, restou evidenciado dos autos que, embora praticados no mesmo contexto fático, o denunciado e seu comparsa atingiram patrimônios de Vítimas diversas, motivo pelo qual resta forçoso o reconhecimento da pratica de delitos distintos em concurso formal.

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTERIO PUBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO, acima qualificado, pela pratica do delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal por 02(duas) vezes, c/c artigo 70, também do Código Penal [...].
”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça - ID 35214956)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]

15.

A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o boletim de ocorrência de fls. 09/09v, auto de avaliação indireta às fls. 22 e demais elementos dos autos, notadamente as declarações prestadas em fase inquisitorial e judicial.

Ressalte-se que, as vítimas narraram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu. [...]

16.Analisando a autoria, vislumbro que o réu participou do delito em questão. O mesmo agiu com consciência de suas condutas no sentido de obter êxito na empreitada criminosa.

17.Por seu turno, a autoria ficou evidenciada na medida em que as vítimas foram inquiridas em Juízo, nesse ponto, torna-se pertinente abordar as declarações prestadas pela Vítima Dhonatan de Souza Onofre, ao relatar que, na data dos fatos, ele e seu colega Renan estavam subindo a Avenida e o acusado e seu comparsa descendo, próximo ao redondo da Cidade Alta, que o acusado passou e depois voltou e perguntou do celular para as vítimas, enquanto o comparsa ficou um pouco longe. Todavia, a vítima em questão narra que negou a entrega do celular, oportunidade em que o acusado tirou o ‘facão’ e ameaçou a vítimas dizendo que “se não entregassem o celular iam levar facãozada” (sic), tendo, portanto, entregado os celulares.

18.De igual modo, são os relatos da vítima Renan Henrique Rocha Rodrigues, que narra em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que o acusado o abordou com uma faca, quando estava juntamente do Dhonatan retornando de um jogo de futebol, os revistou e ordenou que passassem o celular.

[...]

21.Além disso, torna-se pertinente mencionar que, na Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram o acusado Adriano Sobreira do Nascimento como autor do crime em tela, conforme de vê do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa juntado às fls. 14 e 20. [...]

29.A prova é suficiente para a condenação nos termos propostos na denúncia, não se falando sequer em absolvição. Outras palavras, ocorrera a subtração e deu-se a consumação, pois a coisa saiu da esfera de disponibilidade ou custódia da vítima. As provas coligidas aos autos corroboram a acusação, sendo suficiente para se concluir pela condenação deste pelo roubo anunciado na denúncia. [...]

I.IV.I - Do uso de arma branca

51.O emprego de arma branca, consistente em um facão, restou cabalmente configurado pelos depoimentos das vítimas, sendo que ambas afirmam, nas duas fases processuais, em relato seguro confirma que o réu estava com um facão, o qual utilizou com instrumento para exercer a grave ameaça em desfavor das vítimas, intimidando-as e causando temor.[...]

56.Diante disso, reconheço a majorante referente se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, consistente em arma branca do tipo ‘facão’, prevista no inciso I, §2º, art. 157, do CP.

I.III.II – Do Concurso de Agentes:

57.No que tange ao concurso de agentes, desnecessário maiores digressões ante a fundamentação acima, visto que restou caracterizada a participação do réu juntamente com o auxílio do seu comparsa, sujeito não identificado.

[...]

61.Diante disso, reconheço a majorante prevista no inciso II, do §2º do art. 157, do Código Penal. [...]

62.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e por consequência CONDENO o réu ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO, [...] como incurso na pena do artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar. [...]

64.Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, o acusado possui executivo de pena n. 2305-60.2017.811.0007, nesta comarca por fatos praticados em 01/09/2019, com sentença proferida no dia 30/11/2016 e trânsito em julgado em 30/11/2016, conforme se extrai do processo de origem n. 5364-90.2016.811.0007 (144347) - Alta Floresta. [...]. Ainda, o acusado consta em sua ficha de antecedentes diversos processos penais de crimes desta natureza. No que tange à sua conduta social, relevam-se para a prática de crimes desta natureza. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores, constando diversas condutas enquadradas em crime contra o patrimônio mediante o exercício de grave ameaça ou violência. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie. Além disso, o acusado praticou o crime com a presença de duas majorantes. Assim, de acordo com o enunciado n. 32 do Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Tribunal, presente mais de uma causa especial de aumento de pena no crime de roubo, é possível o uso de uma delas na terceira fase dosimétrica e da outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

65.Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa.

66.Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes ou atenuantes, pelo o que a pena intermediária resta em 06 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa.

67.Reconheço, entretanto, a existência das majorantes previstas nos incisos II, § 2º, e inciso I, do parágrafo 2.º - A, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma branca e concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/2, o que totaliza 08 (oito) anos de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa, ainda aplico a majorante do parágrafo 2.º - A, inciso I, aumentando a pena em 2/3, o que passa a totalizar 13 (treze) anos 04 (quatro) meses de reclusão 354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias multa que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

II.I.II - Do Regime de Cumprimento de Pena e da Prisão

68.

Considerando o disposto no § 2.º e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são desfavoráveis e quantidade da pena, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO.

69.Por outro lado, verifico que se encontram presentes requisitos para a decretação de prisão do acusado. Primeiramente, da análise dos autos, presente materialidade e autoria delitiva, conforme já comprovadas nesta sentença, portanto, passo a análise dos pressupostos (periculim in libertatis) necessários para a constrição cautelar. [...]

72.Denota-se no caso do acusado que foi praticou o delito em tela em 30/08/2016. Em 01/09/2016 praticou novo roubo, tendo sido mantido preso durante toda a instrução e proferida sentença 30/11/2016, sendo colocado em liberdade, mediante cumprimento de pena em regime semiaberto, dando origem à Execução de pena n. 2305-60.2017.811.0007, nesta comarca. Posteriormente, em 17/05/2017 foi decretada a regressão cautelar do acusado por descumprimento das condições fixadas em audiência admonitória. Realizada audiência de justificação foi decretada a regressão definitiva. Em 09/09/2018 o acusado progrediu para o regime semiaberto, contudo, em 30/08/2018 praticou novo delito, contra o patrimônio mediante grave ameaça, originando a ação penal n. 4229-72.2018.811.0007, sendo condenado em primeira instância, tramitando em fase recursal.

73.Diante disso, vislumbra-se que o acusado em todo o tempo em que respondia essa ação penal quando se via livre praticava novo delito ou descumpria as condições de cumprimento de pena. Nessa toada, a reiteração delitiva do réu, notadamente em crimes de natureza patrimonial mediante grave ameaça, demonstram a periculosidade do agente e evidencia a necessidade de constrição cautelar e até mesmo desrespeito a administração da justiça. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: [...]

79. Feitas tais considerações, DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA do réu e, por conseguinte, NEGO-LHE o direito de apelar em liberdade. [...]

80.Inviável, no caso dos autos, a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, isso porque o réu não preenche os requisitos contidos no art. 44, do Código Penal, conforme amplamente especificado nesta Sentença.[...]

82.Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos às vítimas que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

83.Além disso, ambas a vítima afirmaram em juízo que tiverem prejuízos no tocante aos objetos roubados, dois celulares que não foram devolvidos, cujos valores foram avaliados indiretamente nos autos, conforme se observa às fls. 22.

84.Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que a fixo de forma definitiva e solidária. [...]

85.

Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 35215036)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Renan Henrique Rocha Rodrigues, vítima (ID 35214961), Dhonatan de Souza Onofre, vítima (ID 35214966), e o apelante (ID 35214995).

As vítimas [Renan Henrique Rocha Rodrigues e Dhonatan de Souza Onofre] compareceram à Delegacia de Polícia de Alta Floresta e reconheceram o apelante
“com sendo a pessoa que estava portando uma faca e roubou”
os celulares (ID 35214963/ID 35214969).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Renan Henrique Rocha Rodrigues e Dhonatan de Souza Onofre (Relatório de Mídias - ID 35215973) e do apelado (Relatório de Mídias - ID 35215973).

Extrai-se do contexto probatório que:

-
no dia 30.8.2016, aproximadamente às 20h30min,
Renan Henrique Rocha Rodrigues e Dhonatan de Souza Onofre [vítimas] caminhavam em via pública [a
venida Mato Grosso, bairro Cidade Alta, Alta Floresta/MT], oportunidade em que
ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO [apelante], juntamente com terceira pessoa não identificada, anunciou o assalto mediante emprego de arma branca [faca], subtraiu
um aparelho celular Sony, modelo M4, avaliado em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Dhonatan Souza Onofre e um celular LG, modelo K8, avaliado em R$ 1.344,00 (hum mil trezentos e quarenta e quatro reais) de propriedade da vítima Renan Henrique Rocha Rodrigues
(ID 35214966/Relatório de Mídias - ID 35215973);

-
as vítimas Renan Henrique Rocha Rodrigues e Dhonatan de Souza Onofre reconheceram, na Delegacia de Polícia (ID 35214963/ID 35214969), o apelante e confirmaram a subtração dos seus celulares, em ambas as fases da persecução penal (ID 3521495/ID 35214966/Relatório de Mídias - ID 35215973);

- o apelante negou a autoria em ambas as fases da persecução penal
(ID 35214995/Relatório de Mídias - ID 35215973).

Dito isso, vejamos.

A existência do fato - subtração de dois celulares, marcas Sony e LG, avaliados em R$ 2.844,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais) - está demonstrada pelos depoimentos das vítimas Renan Henrique Rocha Rodrigues e Dhonatan de Souza Onofre, corroborados pelos reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, afigura-se idônea para fundamentar a condenação
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 20.8.2015).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante pelo roubo narrado na denúncia.

Por sua vez, o
juiz da causa aplicou a majorante do emprego de arma, pois o roubo foi praticado mediante uso de faca.

Todavia, na data da sentença [26.9.2019] o emprego de arma branca não subsistia como causa de aumento, diante da revogação do inciso I, § 2º, art. 157, do CP, pela Lei nº 13.654/2018 (STJ, AgRg no HC 417083/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.5.2018; TJMT, AP NU 0002139-15.2016.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2019).

Consequentemente, essa majorante [emprego de arma] deve ser excluída.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidas com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, à censurabilidade/
reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

Quanto aos antecedentes, o apelante possui condenação por roubo majorado pelo emprego de arma (Sistema
Primus
- Código 144347) e
https://seeu.pje.jus.br
- 0002305-60.2017.8.11.0007), praticado em 1º.9.2016 e transitada em julgado no dia 6.12.2016, ou seja, posterior ao crime em pauta

[30.8.2016].

Logo, a depreciação dos antecedentes não se encontra justificada, haja vista que

o apelante não registra condenação por crime anterior,

com transito em julgado (STJ, Súmula 444).

A conduta social possui caráter comportamental e se revela no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família
e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodium, p. 99).

Inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, pois não há, nos autos, laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do réu voltada à prática do crime, razão pela qual impertinente a apreciação negativa (TJMT, Ap nº 129345/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 6.2.2015).

A motivação adotada para negativá-la [
“presente mais de uma causa especial de aumento de pena no crime de roubo, é possível o uso de uma delas na terceira fase dosimétrica e da outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável”
]

não persiste em

virtude da exclusão do emprego de arma como majorante.

Afastadas as valorações negativas [culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime], redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda-fase, transforma-se a pena-base [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa ] em intermediária, pois inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo singular adotou a fração de 2/3 (dois) terços para o concurso de pessoas.

Ocorre que o c. STJ possui firme orientação de que o
“aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(Súmula 443).

Por conseguinte, o apelante faz jus a fração mínima de 1/3 (um terço), a totalizar a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o valor do dia-multa, o Juízo singular fixou-o em
“1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente”,
sem qualquer fundamentação para justificar o aumento acima do mínimo legal.

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“Se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa.”
(Ap nº 164955/2014 - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2015)

Desse modo, impõe-se reduzir o valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em relação ao regime, a pena imposta - 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão -, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Segue-se orientação do c. STJ:

“O novo montante da pena imposta - 5 anos e 4 meses de reclusão -, a primariedade do paciente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que sua pena-base foi estabelecida no piso legal, autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º, do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 548.944/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -14.2.2020)

Noutro giro, o órgão do Ministério Público não formulou pedido de indenização por danos [materiais e/ou morais] na inicial acusatória (ID 35214956), o apelante encontra-se assistido pela Defensoria Pública e não foram produzidos elementos objetivos sobre a extensão dos prejuízos nem acerca da capacidade econômica do infrator para aferição de parâmetros.

A pretensão indenizatória, no processo penal, pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz de causa (STJ, AgRg no REsp 1622852/MT, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.3.2017).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, depende de pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].”
(TJMT, Ap nº 105113/2014 - Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 23.3.2015)

Nesse quadro, a condenação pela reparação civil deve ser desconstituída.

Enfim, os preceitos normativos prequestionados foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelante 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto, bem como afastar a condenação por danos [materiais e morais].

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

Como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020